Tribunal: TJSP
Processo: 1014957-76.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano material comprovado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.